Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. IRRISORIEDADE. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não merece ser conhecido, porquanto a peça é destinada tão somente a combater as alegações recursais.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. O fato de a quantia constrita ser ínfima em relação ao total da dívida não impede a penhora de valores.
4. Cabe unicamente ao exequente, portanto, considerar acerca da viabilidade da penhora, desde que ausentes quaisquer das vedações elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.